Tribunal: TJBA
Processo: 0519257-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519257-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAR DO ATLANTICO CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, RAFAEL DA SILVA SANTANA

APELADO: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. IPTU INADIMPLIDO PELA LOCADORA QUE APROPRIOU-SE DAS VERBAS PAGAS A TAL TÍTULO PELO LOCATÁRIO. INADIMPLÊNCIA QUE GEROU IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE LIMITOU-SE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL E REDUZIU AS ASTREINTES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPREENDIMENTO COMERCIAL POR NÃO FIGURAR NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATOS QUE SE PRESUMEM PARITÁRIOS. POSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL ASSENTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA DA EMPRESA INDUBITAVELMENTE ATINGIDA. MULTA READEQUADA E FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AMERICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA DESPROVIDO. APELAÇÃO DAS EMPRESAS MAR DO ATLÂNTICO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA. e PEREIRA FÁBRICA DE CONFECÇÕES LTDA. PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em Exame: Trata-se de apelações cíveis simultâneas, interpostas tanto por AMÉRICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA quanto por MAR DO ATLÂNTICO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA. e PEREIRA FÁBRICA DE CONFECÇÕES LTDA. contra a sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, determinando a regularização fiscal do empreendimento "American Outlet", impondo multa por atraso e repartição das custas processuais entre as partes.

II. Questão em Discussão: Discute-se (i) a deserção ii) perda de objeto da ação; iii) legitimidade ativa da empresa MAR DO ATLÂNTICO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA. iv) multa imposta em face do descumprimento da obrigação de fazer estabelecida em sede de tutela de urgência; (v) a inversão da cláusula penal para responsabilizar o locador pela resolução contratual; e (vi) a condenação em danos morais pelo impacto da inadimplência na obtenção de alvará de funcionamento.

III. Razões de Decidir: Rejeitou-se a preliminar de deserção e de perda do objeto, dada a persistência do interesse processual. Constatou-se a legitimidade ativa de MAR DO ATLÂNTICO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA. na lide e justificou-se a inversão da cláusula penal em desfavor da locadora, que, ao não repassar o IPTU ao fisco, causou prejuízos diretos às autoras, dando azo a resolução contratual. Restou caracterizado o dano moral pela lesão à reputação e operação das empresas, arbitrando-se valor proporcional para a compensação.

IV. Dispositivo e Tese: Pedido parcialmente procedente. Apelo da locadora desprovido; apelo das locatárias parcialmente provido para reconhecer a inversão da cláusula penal e fixar indenização por danos morais.

Tese de Julgamento: "Inversão da cláusula penal em contrato de locação em desfavor do locador é cabível quando o inadimplemento deste causar onerosidade excessiva ao locatário e consequente desequilíbrio contratual. Pessoa jurídica é passível de dano moral quando sua honra objetiva é atingida de modo a comprometer sua atividade comercial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0519257-72.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelantes e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AMERICA MALLS PARTICIPAÇÕES LTDA. E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE MAR DO ATLÂNTICO CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA. e PEREIRA FÁBRICA DE CONFECÇÕES LTDA
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA